Tribunal: TJDFT
Processo: 0005698-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005698-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JUDITE ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA SEARA POLICIAL. PENA-BASE. NATUREZA DOS ENTORPECENTES. ARTIGO 42 DA LEI 11.243/2006. AFASTAMENTO. POUCA QUANTIDADE. QUANTUM. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A condenação é medida que se impõe, pois comprovado nos autos que as rés foram abordadas em razão de os policiais, em patrulhamento, avistarem as duas em movimentação típica do tráfico de drogas com um indivíduo, o qual confirmou, perante a autoridade policial, que a substância entorpecente que portava tinha sido adquirida das rés. 2. As declarações prestadas pelos policiais que participaram da prisão em flagrante revestem-se de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam da presunção de veracidade inerente à sua função pública, a qual somente é derrogável por provas em sentido contrário. 3. A confissão da aquisição do entorpecente apresentada pelo usuário perante a autoridade policial foi espontânea, tanto que foi por ele firmada, e, por estar em consonância com o acervo probatório carreado aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, deve ser tomada como expressão da verdade. 4. Em relação à natureza dos entorpecentes apreendidos, ainda que extremamente nociva a natureza das drogas (“crack” e cocaína), a pequena quantidade apreendida não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 5. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu nos autos. 6. Recursos parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória para a sua condenação. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso V, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Destarte, verificando-se que a simples negativa de autoria das ora apelantes não alcança maior credibilidade frente às demais provas presentes no processo, especialmente os testemunhos dos policiais e o depoimento extrajudicial do usuário RAMON, contra os quais não há nenhuma prova concreta de não veracidade, a condenação de ambas, pelo delito do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, deve ser mantida” (ID 28482545), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023